Tribunal: TJPA
Processo: 0039110-63.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0039110-63.2010.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ANA CATARINA FERREIRA CARVALHO, HAMILTON RAIMUNDO DA SILVA, ADNOR AZEVEDO DO NASCIMENTO, LEVI GOMES DE SOUSA, MARIA CICERA LINO GUILHERME, JOARES ANDRADE DE OLIVEIRA, RAIMUNDO DA SILVA SANTANA, ARONALDO BRITO DA SILVA, SINVAL CARNEIRO DOS SANTOS, LUCIVAL GONCALVES DA SILVA, ELIEZER LAMEIRA DE BRITO, JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA DE BELEM, ALBERTO BARBOSA DA SILVA, PEDRO NASCIMENTO MIRANDA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ANA CATARINA FERREIRA CARVALHO, ADNOR AZEVEDO DO NASCIMENTO, LEVI GOMES DE SOUSA, MARIA CICERA LINO GUILHERME, JOARES ANDRADE DE OLIVEIRA, RAIMUNDO DA SILVA SANTANA, ARONALDO BRITO DA SILVA, SINVAL CARNEIRO DOS SANTOS, LUCIVAL GONCALVES DA SILVA, ELIEZER LAMEIRA DE BRITO, ALBERTO BARBOSA DA SILVA, PEDRO NASCIMENTO MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABONO SALARIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA ESCLARECER DE FORMA EXPRESSA A INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO CARÁTER CONTRIBUTIVO PREVIDENCIÁRIO.

1 -
In casu
deve ser apreciada a prescrição arguida em grau recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, mas não se caracterizou na espécie, por se tratar de relação de trato sucessivo, onde não houve negativa do próprio direito, ensejando a aplicação do entendimento firmado na Súmula 85 do STJ, onde somente prescrevem as parcelas vencidas nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação;

2 - Acolhe-se os embargos para consignar que
a tese levantada de
afronta ao c
aráter contributivo do regime previdenciário

encontra óbice nos próprios fundamentos adotados no acórdão embargado, face a vigência do regime de paridade e integralidade, aplicável aos impetrantes por força do princípio
‘
tempus regit actum’,
vigente antes da
Emenda Constitucional n.º 41/2003, e por força do princípio da segurança jurídica;

3 - Embargos de declaração conhecidos e providos em parte, apenas acrescer os fundamentos expostos e afastar eventual obscuridade, mas sem alteração da conclusão do acordão embargado à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e dar-lhe parcial provimento, apenas para esclarecer o ponto obscuro, sem alteração da conclusão, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 05.12.2022 até 14.12.2022.

Belém/PA, assinatura da data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV contra o acórdão proferido nos autos da APELAÇÃO CÍVEL que interpôs em desfavor de HAMILTON RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS, aduzindo a existência de omissão em relação aos tópicos alusivos a prescrição e caráter contributivo do regime previdenciário.

Aduz que a matéria relativa ao abono salarial não seria de trato sucessivo, mas sim de fundo do direito e teria ocorrido a prescrição.

Alega também que houve devolução ao Juízo
a quo
da matéria relativa ao caráter contributivo, invocando o art.195, parágrafo 5º e 24, XII da CF, bem como o art. 1º, "b", e art. 24 da LC nº 101,
que teria sido devolvida ao juízo
ad quem,
com a declaração de procedência do pedido da inicial, e afronta a legislação previdenciária estadual e ao teor da própria Constituição Federal, pois defende que não pode ser permitido ao Judiciário atuar como legislador positivo.

Requer assim sejam sanadas as omissões apontadas, para fim de prequestionamento das matérias.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-6361059 - Pág. 01/03.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração devem ser conhecidos, posto que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando os autos, verifico que em parte assiste razão ao apelante. Vejamos:

Inicialmente em relação a suposta existência de prescrição, verifico que a matéria não foi levantada no 1.º grau, mas sendo questão de ordem pública, entendo que deve ser apreciada.

Neste sentido, a sentença fixou se tratar de matéria de trato sucessivo, ao apreciar a arguição de decadência pelo apelante, e contra este entendimento não houve insurgência recursal do embargante.

Aqui não há dúvida que se trata de obrigação de trato sucessivo, que se renova mensalmente, face os impetrantes que têm os benefícios previdenciários, regidos pelo sistema de integralidade e paridade, em prestígio a aplicação do princípio “
tempus regit actum.”,
consagrado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Assim, não tendo sido negado o próprio direito, aplica-se a espécie a Súmula n.º 85 do STJ, estando prescritas apenas as parcelas vencidas 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Ademais, houve pronunciamento sobre todas as demais matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes, pois restou consignado o direito dos impetrantes que foram para inatividade antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, que ainda eram regidos pelos princípios da integralidade e paridade, na forma do art. 3.º, §2.º, e 7.º, da EC n.º 41/2003, como também com base no princípio da segurança jurídica e princípio “
tempus regit actum.”,
consoante entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo em vista o anterior entendimento consignando que se tratava de verba de natureza salarial e de caráter permanente, e não transitório, consoante os fundamentos transcritos:

“Entretanto, a EC n°
I
1/2003, que extinguiu no ordenamento jurídico pátrio o regime da integralidade c paridade, trouxe previsão de que os servidores aposentados até a data de sua publicação - em 31.12.2003 – possuíam direito à equiparação com os
proventos percebidos pelos servidores da ativa,
conforme se depreende dos seguintes artigos:

‘Art. 3 - É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que. até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido iodos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

(...)

§ 2.º - Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no caput, em termos
integrais
ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido
até a data de publicação
desta Emenda, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo
comi
a legislação em vigor á época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios ou nas condições da legislação
vigente.

Art.
7
o
- Observado o disposto no art. 37,
XI,
da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos
servidores
públicos titulares de cargo
efetivo
e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo
art.
3.º desta Emenda, serão
revistos
na mesma proporção e na mesma data. sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em
atividade,
inclusive
quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função era que se deu a aposentadoria OU que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (grifei)’

Este
T
ribunal
de Justiça, em atenção ao princípio da segurança jurídica e aos
dispositivos
retrocitados da EC n°
1
1/2003.
pacificou o entendimento de que os servidores militares que passaram
para a
inativ
idade ainda na aplicação do
art.
40 da CF/88, anteriormente à EC n.º 41/2003. quando
havia

divergência jurisprudência!
sobre a natureza jurídica do abono, mantinham o direito à
incorporação.
Nesse sentido, o processo n'' 201 7.0420901 7-32. de Relatoria do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura,
cuja
ementa se transcreve:

(...)

T
endo o Juízo 8 quo deferido
o
pleito

de três dos autores e negado o pedido de seis deles,
faz-se
necessário
analisar

a—
data
em que cada um dos
militares
da
reserva
passou para a
inativi
dade,
conforme os documentos presentes nestes autos
:

(...)

Assim, entendo pela possibilidade de pagamento do abono salarial
pleiteado
nestes autos aos apelados que passaram para a inatividade em data anterior à 31/12/2003, data em que passou a viger a EC n.º 41/2003, exatamente como fora definido pelo juízo a quo.

De todo modo, o mesmo não se pode conferir aos impetrantes/recorrentes, pois, conforme minuciosamente
analisado
alhures, quando do ingresso na reserva remunerada a regra da paridade havia sido extirpada de suas esferas jurídicas, nos termos da jurisprudência dominante acerca do tema.”

Daí porque, não se cogita de omissão em relação ao c
aráter contributivo do regime previdenciário, pois a segurança foi concedida aos impetrantes que se encontravam resguardados pelo ato de inatividade ainda na vigente do regime de paridade e integralidade, antes da Emenda Constitucional n.º 41/2003, por conseguinte, a tese levantada encontra óbice nos próprios fundamentos adotados no acórdão embargado, face o regime aplicável aos impetrantes.

Assim, para esclarecer eventual obscuridade sobre a matéria, entendo que devem ser acolhidos os embargos também neste particular, passando os fundamentos
retro
mencionados a integrar o acórdão embargado, para afastar eventual obscuridade.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhe parcial provimento, apenas para acrescer os fundamentos expostos e sanar o possível vício de obscuridade em relação as matérias levantadas, mantendo a conclusão do acórdão, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 26/04/2023